Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TESES DEVIDAMENTE AFASTADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não houve contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto a declaração da prescrição intercorrente, posto que esta não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ter sido encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
4. Assim, não importa se o autor realizou todas as diligências na tentativa de localizar o executado, sem obter sucesso. A nova inteligência do artigo supracitado determina que a prescrição será declarada ante a ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização, conforme ocorreu nos autos.
5. Dessa forma, decorrido o prazo prescricional 03 anos para a configuração da prescrição intercorrente da ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, desde o vencimento da última prestação da cédula de crédito bancária (02/10/2019) e considerando que a citação válida do executado se deu somente em 14/03/2023, correta a declaração da prescrição intercorrente, conforme exarado no acórdão.
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.